Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO GUIDOLIN - CPF: 479.012.259-04 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME - CNPJ: 81.893.505/0002-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE PENHORA DE ATIVOS DAS CONTAS DO EXECUTADO – PENHORA DE VALORES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 829, § 2o, 835, INC. I E 854, § 3o, do CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO FOI NOVADO POR FORÇA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA QUE O EXECUTADO É SÓCIO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO JUIZO A QUO – PONTO NÃO CONHECIDO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Se o ponto sobre o qual se insurge o recorrente não foi objeto de decisão pelo juízo a quo, não há como o Colegiado se manifestar, pena de suprimir instância.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Carlos Alberto Guidolin
, contra acórdão proferido no
RAI no 1010553-14.2020
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE PENHORA DE ATIVOS DAS CONTAS DO EXECUTADO – PEDIDO INDEFERIDO COM FUNDAMENTO CAUSADO PELA CRISE DECORRENTE DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE PEDIDO OU MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR EXECUTADO DE IMPENHORABILIDADE OU MESMO DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO OU COMPROMETIMENTO DE RENDIMENTOS – PENHORA DE VALORES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 829, § 2o, 835, INC. I E 854, § 3o, do CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a penhora, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito (inteligência dos 829, § 2o, 835, inc. I e 854, § 3o, do CPC/2015) e cabe ao executado comprovar eventuais prejuízos porventura sofridos em decorrência da constrição.

Eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, sem que ao menos tenha postulado pelo agravado, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).”

Afirma que o acórdão encontra-se eivado de contradição e omissão, porque o banco embargado ajuizou a execução para receber do embargante que é sócio da empresa em recuperação judicial, em 2017, conhecedor que era que desde 23-6-2016 processava a Recuperação da Transportadora Vico.

Diz que o bloqueio
on line
afeta diretamente o processo de Recuperação Judicial, caso em que não há falar em supressão de instância, além de que a penhora
on line
foi deferida por este Relator que deve enfrentar e decidir acerca da extinção da execução por força da novação do débito operada na Recuperação Judicial, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Ressalta que foi previsto no plano homologado, na Cláusula 6a, a extinção de todas as execuções contra a recuperanda, além da expressa possibilidade de supressão de todas as garantias reais e fidejussórias contra os avalistas, com a concordância do embargado, inclusive.

Postula o provimento dos declaratórios, a fim de que seja julgada extinta a demanda executiva também contra o embargante
Carlos Alberto Guidolin
, sócio garantidor da Transportadora Vico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Sob o fundamento de omissão e contradição no acórdão recorrido, pretende o embargante
Carlos Alberto Guidolin
, a concessão de efeitos infringentes que escapa aos presentes declaratórios.

Ao proceder a análise do pedido de extinção da execução contra o embargante, enquanto sócio garantidor da empresa em Recuperação Judicial, ao fundamento de novação do débito, o acórdão expressamente consignou:

“Por fim, no que tange ao argumento do agravado, agitado em sede de contraminuta, de que

o Banco Bradesco, ora recorrente, votou de forma favorável ao plano de recuperação judicial do
Grupo VICO
,
notadamente no que tange a cláusula de supressão das garantias, circunstância que, no seu entendimento, enseja a extinção da execução também contra os coobrigados,
é questão não enfrentada na decisão recorrida
, o que impede a análise por este Colegiado, sob pena de suprimir instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA ONLINE EM CONTA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DO ATO CONSTRITIVO. DECISÃO VISANDO A EFETIVA SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
QUESTÃO ATINENTE À IMPENHORABILIDADE DOS VALORES QUE NÃO FOI ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA IMPUGNAR A PENHORA DE ATIVOS. AUSÊNCIA, ASSIM, DE PROVIMENTO JURISDICIONAL, POSITIVO OU NEGATIVO, SOBRE O PONTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70083883975, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 19-06-2020)
(grifei)”

Como visto, a questão ora apresentada, deverá ser postulada junto o juízo monocrático, inclusive a evitar a supressão de instância.

Não há, em essência, contradição ou omissão no acórdão recorrido.

O deferimento da penhora
on line
foi deferido observado regramento que incide sobre a matéria, cuja consequência afasta alegação de omissão ou contradição.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelo embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020